Tribunal: TCU
Processo: 026.308/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em contratos comerciais firmados pela ECT que permitem que as contratadas vendam serviços postais e ofereçam a prestação de serviços postais sem licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia contra possíveis irregularidades na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), relacionadas à execução de atividades postais e auxiliares aos serviços postais sem o devido processo licitatório; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, com fundamento nos artigos 234, caput , e 235, caput , do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. no mérito, considerar a denúncia parcialmente procedente; 9.3. determinar aos Correios, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 60 dias, promova alterações nos contratos celebrados com intermediadores logísticos para estabelecer que os serviços, sob o monopólio dos Correios, definidos no art. 9o da Lei 6.538/1978, não podem ser comercializados com terceiros; 9.4. enviar ao denunciante cópia da presente deliberação; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção das que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.